Tribunal: TJSP
Processo: 1009981-93.2022.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Fernando Marcondes
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Direito civil. Apelação. Usucapião. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente a ação de usucapião ajuizada pelo autor apelante.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se o autor preencheu os requisitos necessários para declaração de propriedade, por usucapião, do imóvel objeto dos

Ementa:
Direito civil. Apelação. Usucapião. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente a ação de usucapião ajuizada pelo autor apelante.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se o autor preencheu os requisitos necessários para declaração de propriedade, por usucapião, do imóvel objeto dos autos.

III. Razões de decidir

3. Restou cabalmente demonstrado que a posse exercida pelo autor é precária, o que, por si só, impede o reconhecimento da usucapião pretendida. A precariedade da posse é notadamente evidenciada pelo fato de que, por ocasião do processo de reintegração de posse de n.o 1006425-54.2020.8.26.0348, ajuizado contra o autor pelos réus, que foi julgado procedente, reconheceu-se a natureza precária da posse exercida pelo demandante.

IV. Dispositivo e tese

4. Recurso desprovido.